Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA VIRTUAL DE COMPRA E VENDA. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FORNECIMENTO DE DADOS POR LINK DISPONIBILIZADO POR TERCEIRO. FURTO DE DADOS PESSOAIS. DESCUIDO DA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais, bem como requer a fixação de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente utiliza a plataforma digital do 2o recorrido para compra de produtos diversos, bem como utiliza a plataforma digital de pagamentos do 1o recorrido. Relata que, no dia 19.02.2022, teria sido vítima de estelionato cibernético, tendo na ocasião sido realizada uma compra no valor de R$ 1.900,00 por meio de cartão de crédito de titularidade da recorrente. Afirma que vinha recebendo diversos emails intitulados de "alerta de segurança" e, certa feita, decidiu acessar o link a si enviado, pois acreditava que se tratava de procedimento de verificação dos recorridos. Não obstante, ao acessar referido link, teria perdido acesso a sua conta virtual. Na ocasião, teria imediatamente comunicado o fato aos recorridos, bem como à autoridade policial, o que não teria impedido que se fizesse a mencionada compra em seu nome. Afirma que os recorridos se recusaram a cancelar a compra, pois teria sido feita presencialmente, mediante a apresentação de cartão magnético em nome da recorrente. Por sua vez, a recorrente afirma que não realizou a compra, eis que teria sido feita no Estado de Pernambuco e, na data dos fatos, encontrava-se em Brasília, tendo em vista que é professora e estaria lecionando.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...) os transtornos/prejuízos narrados na exordial se deram por culpa exclusiva da postulante, já que seu modo de proceder (seguir comandos de e-mails denominados “alerta de segurança” sem averiguar a procedência das mensagens) contribuiu decisivamente para o sucesso da operação fraudulenta (culpa exclusiva), causa excludente de responsabilidade da parte ré (...)".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço. Aduz que teria sido vítima de fraude cibernética intitulada de phishing, na qual o destinatário recebe email malicioso que, uma vez acessado, permite ao falsário tomar o controle de contas virtuais que a vítima mantém, o que viabilizaria a solicitação de serviços em nome do real titular do serviço. Por esse motivo, sustenta que os recorridos devem ser responsabilizados pelo dano material, pois falharam ao fornecer cartão de crédito ao suposto estelionatário, assim como pelo fato de não terem solucionado ao serem notificados pela recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 40901869.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. No mérito, entendo que não assiste razão à recorrente, de modo que a sentença não merece qualquer reforma. A própria recorrente confessa que acessou link malicioso por meio de email enviado por terceiro estranho à lide, sem qualquer ingerência dos recorridos. Por outro lado, a recorrente sustenta que os recorridos não teriam prestado a devida assistência ao serem notificados a respeito da fraude. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou cópia do email no qual continha o suposto link fraudulento, de modo que não se pôde estabelecer um marco temporal entre a data de acesso ao link e o dia no qual os recorridos foram notificados, de forma a corroborar a alegação de eventual demora na solução do problema.
9. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Outrossim, no caso, é patente que se trata de culpa exclusiva de terceiro e da consumidora, o que rompe o nexo causal entre a conduta dos recorridos e os danos alegados (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Nesse sentido, o infortúnio vivenciado pela recorrida não tem qualquer ligação com os recorridos, não podendo arcarem com dano ao qual não deram causa. Precedente: (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto aos alegados danos morais, não são cabíveis na espécie, uma vez que não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelos recorridos.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.